Tribunal: TJSP
Processo: 2257919-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela provisória de urgência para suspensão provisória dos empréstimos não conhecidos pelo autor - Arbitramento de astreintes - Admissibilidade - Finalidade de cominar ao devedor o cumprimento da ordem judicial - Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento - Cominação de R$ 1.000,00 por dia limitada a 30 dias, entretanto, que merece alteração -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela provisória de urgência para suspensão provisória dos empréstimos não conhecidos pelo autor - Arbitramento de astreintes - Admissibilidade - Finalidade de cominar ao devedor o cumprimento da ordem judicial - Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento - Cominação de R$ 1.000,00 por dia limitada a 30 dias, entretanto, que merece alteração - Havendo apenas possibilidade de cobrança uma vez ao mês, de rigor a conversão para incidência mensal - Valor e limite que também demandam modificação - Fixação em R$ 500,00, por ato de descumprimento, limitada à R$ 10.000,00 - Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa - Recurso parcialmente provido.